Tribunal: TJES
Processo: 0002736-17.2013.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002736-17.2013.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO COM JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e autoria do delito foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada. Restou satisfatoriamente comprovado,
conforme devidamente registrado e transcrito na sentença impugnada
, que o apelante realmente se encontrava em local de prática de tráfico de drogas, sendo certo que a sua conduta era de invariavelmente e ilicitamente identificar e conduzir usuários para compra de drogas.

Não há contradição nos autos quanto a referida constatação, e deve ser consignado que:
A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
B.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
C.
Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Impossível, portanto, implementar a desclassificação no caso concreto, tampouco a absolvição.

2.
No que se refere a dosimetria, a sentença de igual forma não merece reparos, e o reconhecimento do tráfico privilegiado realmente não foi possível pelo fato de que, pela dinâmica dos fatos apurados, afere-se realmente que o apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, com tarefas previamente definidas pelos réus/condenados.

- Como já afirmado com propriedade pelo STJ, na seara dos repetitivos, “A interpretação conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva,
a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo
, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas,
documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
. (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

É o caso dos autos, sendo devidamente comprovada a dedicação a atividade criminosa.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, POR CONHECER DO APELO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

MILTON DE SOUZA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito, restando patente a possibilidade de implementação da almejada desclassificação;
2.
Que alternativamente deve ser reconhecida a figura do tráfico privilegiado.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, verifico que o recurso não merece acolhimento.

A denúncia fora apresentada em face de Moacir Francisco Purceno Junior, e em face do ora apelante, conforme os seguintes termos:

[ ... ] Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de julho de 2013, no Bairro Nova Barra (Vaquejada), localizado na cidade de Barra de São Francisco-ES, o denunciado foi flagrado trazendo consigo, para fins de comercialização, 03 (três) porções de maconha e a quantia de R$100,00 (cem reais) em espécie.

Consta ainda da inicial, que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na região quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo encontrado com os mesmos, após abordagem, duas porções de maconha, adquiridos através do apelante e de outro indivíduo conhecido por Milton de Souza.

Segundo a
denuncia
, Milton “realizava a intermediação da compra da droga, recebendo pelo serviço de “obter clientes”, o valor de R$10,00 (dez reais) por cada cliente, e já o denunciado Moacir Francisco Purceno Junior entregava a droga aos clientes e recebia o valor da droga”.

A materialidade fora efetivamente comprovada nos autos, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria, ao contrário do que afirma a defesa, afere-se que a mesma restou devidamente e claramente comprovada nos autos, haja vista que,
conforme devidamente registrado e transcrito na sentença impugnada
, os termos dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão do apelante revelam a dinâmica da ação delituosa denunciada, e panorama que comprova que o apelante realmente se encontrava em local de prática de tráfico de drogas, sendo certo que a sua conduta era de invariavelmente e ilicitamente identificar e conduzir usuários para compra de drogas (fls. 169/170).

Não há contradição nos autos quanto a referida constatação, e deve ser consignado que:
A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
B.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
C.
Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Impossível, portanto, implementar a desclassificação no caso concreto, tampouco a absolvição.

No que se refere a dosimetria, entendo que a sentença merece reparos, e o reconhecimento do tráfico privilegiado realmente não foi possível pelo fato de que, pela dinâmica dos fatos apurados, afere-se realmente que o apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, com tarefas previamente definidas pelos réus/condenados.

Como já afirmado com porpriedade pelo STJ, na seara dos repetitivos, “A interpretação conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva,
a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo
, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas,
documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
. (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

É o caso dos autos.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.